Tribunal: TJBA
Processo: 0317745-85.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317745-85.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Augustinho Campos de Jesus e outros (25) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA registrado(a) civilmente como ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA (ESTADO DA BAHIA). MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXTENSÃO DA GAP AOS INATIVOS, NAS REFERÊNCIAS IV E V. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DATA DA IMPETRAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RE 870.947 (TEMA 810 – STF). ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELA LEI 12.703/2012. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. I - O reconhecimento do direito à percepção de verbas remuneratórias, ocorridas em sede de mandado de segurança, deve ter por termo a quo a data da impetração do mandamus, não operando efeitos pretéritos, sob pena de transformar a ação mandamental em ação de cobrança, o que é vedado por lei e já foi sumulado pelo STF nos verbetes 269 e 271. Assim, ocorrida a impetração do writ em 26/10/2012, não merece acolhimento a impugnação do Estado quanto à parcela do 13° salário, uma vez que o cálculo apresentado pelo impetrante está de acordo com a impugnação apresentada pelo Estado. II - No que se refere à alegação do impetrado de que descabe cobrança de diferenças da GAP em relação ao Impetrante Hélio Oliveira Pimentel, esta não merece prosperar. Isto porque incumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Assim, com o trânsito em julgado do acórdão, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo. III - O cálculo de juros moratórios deve se dar a partir da notificação da autoridade impetrada, pelo percentual da caderneta de poupança, em conformidade com o decidido no RE 870.947 (Tema 810 – STF), respeitando-se as alterações procedidas pela Lei 12.703/2012 (variação de acordo com o patamar da meta da taxa Selic). IV - Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhida em parte. Não cabem honorários advocatícios nas execuções oriundas de mandado de segurança, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 0317745-85.2012.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA, e como impugnado/exequente Augustinho Campos de Jesus e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER, em parte, A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06 – 14234